Tribunal: TJMT
Processo: 1001094-08.2023.8.11.0024
Relator(a): JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE
Órgão julgador: JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-03-18
Data de publicação: 2024-03-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1001094-08.2023.8.11.0024
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Adicional de Insalubridade, Base de Cálculo]
Relator:
Des(a).
JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, DES(A). ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR]

Parte(s):

[JAIRO JUNIOR DA SILVA - CPF: 771.181.541-72 (RECORRENTE), CLAUDIO AUGUSTO MARTINS MAMORE - CPF: 009.874.741-03 (ADVOGADO), MUNICÍPIO DE CHAPADA DOS GUIMARÃES-MT - CNPJ: 03.507.530/0001-19 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

SÚMULA DO JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO - FAZENDA PÚBLICA - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE - SERVIDOR PÚBLICO –

MUNICÍPIO DE CHAPADA DOS GUIMARÃES - A
GENTE DE COMBATE ÀS ENDEMIAS - LEI MUNICIPAL Nº 1.208/2006 – GRAU MÁXIMO 30% E MÍNIMO DE 15% - BASE DE CÁLCULO - MENOR VENCIMENTO VIGENTE NO PCCS – PLEITO INICIAL IMPROCEDENTE -
SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. A Lei Municipal nº 1.208/2006 (
Dispõe sobre Plano de Cargos, Carreiras e Vencimentos dos Servidores Públicos e Reestrutura a Prefeitura Municipal de Chapada dos Guimarães - MT, e da outras providências
).

2. Já a Lei Municipal nº 581/1991 (
DISPÕE SOBRE O ESTATUTO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS, DAS AUTARQUIAS E DAS FUNDAÇÕES PÚBLICAS MUNICIPAIS
)

3. A sentença atacada julgou improcedentes os pedidos declinados na inicial, sob o argumento de que: (...)“
Em vista disso, fica evidenciado que o município reclamado possui regramentos específicos que estabelecem os percentuais de aplicação e os parâmetros para o cálculo da adicional insalubridade, ficando evidenciado que não há in casu, qualquer omissão legislativa da norma local que justifique aplicação diversa daquela positivada em lei. Assim, nos termos do artigo 32 da Lei Municipal nº 1.208/2006, indicam que adicional de insalubridade deve ser pago sobre
o menor vencimento vigente no PCCS
”. Sic.

4. A parte recorrente (parte reclamante) requer reforma da sentença para que os pedidos declinados na inicial sejam julgados totalmente procedentes, conforme pelos fundamentos apresentados neste Recurso Inominado. Em contrapartida, a parte recorrida (parte reclamada) pleiteia o improvimento do Recurso Inominado., bem como a condenação da parte recorrente em honorários advocatícios.

5. Dispensada a remessa do feito ao Parquet Estadual em razão do ofício nº 001/2023, informando o desinteresse da intervenção ministerial nos feitos que não estejam relacionados à saúde, interesse público, menores ou incapazes.

6. A Administração Púbica está disciplinada pelo Princípio Constitucional da Legalidade (artigo 37, “caput”, da Constituição Federal), na modalidade estrita (somente pode fazer aquilo que está previsto e disposto em lei, devendo agir, fazer ou não fazer exclusivamente de acordo com o que está legislado).

7. A Lei Municipal nº 1.208/2006 em seu artigo 32 dispõe que: “
Para as atividades funcionais consideradas como insalubres, perigosas e penosas, acima dos limites de tolerância, serão compensadas por adicional de 30% máximo e 15% mínimo
sob o menor vencimento vigente no PCCS
, devendo o grau de incidência ser apurado por meio de Laudo Técnico de Avaliação a ser expedido pela Secretaria Municipal de Saúde
”. Grifos nossos.

8. Em contrapartida, a Lei Municipal nº 581/1991 disciplina por meio do artigo 78 que: “
Os servidores que executem atividades penosas ou que trabalhem com habitualidade em locais insalubres, ou em contato permanente com substâncias tóxicas ou com risco de vida, fazem jus a um adicional
sobre o vencimento do cargo efetivo
”. Grifos nossos.

9. Analisando detalhadamente os autos, verifica-se que o adicional de insalubridade para o servidor seu grau máximo é 30% (averiguado por
Laudo Técnico de Avaliação a ser expedido pela Secretaria Municipal de Saúde)
com incidência sob o “
menor vencimento vigente no PCCS
”.

10. Assim,
a tese de que o adicional de insalubridade deve incidir sob o vencimento base, não encontra guarida no ordenamento jurídico diante da
interpretação sistemática
(que busca preservar a coerência do ordenamento jurídico)
aliada ao
Princípio da Especialidade
que implica na aplicação do artigo 32 da Lei Municipal nº 1.208/2006.

11
.Comungando desse mesmo entendimento, vem, a Colenda Turma Recursal, dentre os julgados, cito:
RECURSO INOMINADO. SERVIDOR PÚBLICO. BASE DE CÁLCULO DE ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. LEI MUNICIPAL COM PREVISÃO PRÓPRIA. DEVER DE ATENDIMENTO A LEGISLAÇÃO MUNICIPAL. BASE DE CÁLCULO A SER UTILIZADA CONFORME PREVISÃO DA LEI COMPLEMENTAR MUNICIPAL N.º 06/94. APLICAÇÃO DOS ART. 62, 63 E 180 DA LEI LOCAL. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO

(N.U 1012544-83.2022.8.11.0055, TURMA RECURSAL CÍVEL, ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, Terceira Turma Recursal, Julgado em 11/09/2023, Publicado no DJE 16/09/2023) e
RECURSO INOMINADO. SERVIDOR PÚBLICO. BASE DE CÁLCULO DE ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. LEI MUNICIPAL COM PREVISÃO PRÓPRIA. DEVER DE ATENDIMENTO A LEGISLAÇÃO MUNICIPAL. BASE DE CÁLCULO A SER UTILIZADA CONFORME PREVISÃO DA LEI COMPLEMENTAR MUNICIPAL N.º 006/94. APLICAÇÃO DOS ART. 62, 63 E 180 DA LEI LOCAL. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO
(N.U 1006658-40.2021.8.11.0055, TURMA RECURSAL CÍVEL, LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, Turma Recursal Única, Julgado em 12/06/2023, Publicado no DJE 17/06/2023).

12. Dessa forma, denota-se que a sentença do Juízo “a quo” bem analisou os fatos e aplicou o direito nos moldes do ordenamento jurídico.

13. Sentença mantida.

14. Recurso conhecido e improvido.

15. Por todo o exposto,
CONHEÇO do recurso inominado e

NEGO-LHE PROVIMENTO
,
para manter a sentença atacada,
pelos fundamentos apresentados e com fulcro no artigo 27 da Lei n° 12.153/2009 c/c artigo 46 da Lei n° 9.099/1995.

16. Condeno a parte recorrente ao pagamento das custas judiciais e honorários advocatícios que arbitro em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, nos termos do artigo 55 da Lei 9.099/95, os quais ficarão suspensos na forma do artigo 98, §3º, do Código de Processo Civil.

17. É como voto.

Juanita Cruz da Silva Clait Duarte

Juíza Relatora

R E L A T Ó R I O

VIDE SÚMULA DE JULGAMNETO.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/03/2024